Tribunal: TJBA
Processo: 8019576-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8019576-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

PACIENTE: JOSE LIMA FRANCA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAMILIA SUCES. ORFAOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR-BA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PROFERIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
. PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Cível
n
.
º
8019576-17.2026.8.05.0000
,

tendo como impetrante
s
LUAN SILVA ROSÁRIO
e
MILENA JERUSALÉM DOS SANTOS BARBOSA
,
e como Impetrado
o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Habeas Corpus
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR